Tribunal: TJBA
Processo: 8050874-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8050874-61.2025.8.05.0000 – Comarca de Correntina/BA Impetrante: David Oliveira da Silva Impetrante: Victor Valente Santos dos Reis Paciente: Carlos Erlani Gonçalves Santos Advogado: Dr. David Oliveira da Silva (OAB/BA 32387) Advogado: Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39557) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Processo de 1º Grau: 8000518-49.2025.8.05.0069 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE MILICIA PRIVADA (ART. 288-A DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. FEITO COMPLEXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. David Oliveira da Silva – OAB/BA 32387 e Dr. Victor Valente Santos dos Reis – OAB/BA 39557, em favor de Carlos Erlani Gonçalves Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 31/03/2025, tendo sido preso em 21/04/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 288-A do Código Penal. III- Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 89289090) o excesso de prazo para formação da culpa e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 90345230) noticiam in verbis: “[...] Nesse sentido, cumpre informar que, conforme os autos n. 8000222- 27.2025.8.05.0069 (ação penal), este Juízo, em 31/03/2025, recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva, autorizou o compartilhamento de provas e determinou a indisponibilidade de bens do paciente, um dos alvos da Operação Terra Justa, deflagrada pelo GAECO/MP-BA e pela PM-BA, nos termos da decisão registrada sob ID. 493553547. Ademais, foi autorizada a busca e apreensão domiciliar, por meio de decisão proferida nos autos n. 8000221-42.2025.8.05.0069 (pedido de busca e apreensão criminal), na qual o paciente também figurava como um dos investigados. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar foram devidamente cumpridos em 25/04/2025. Na sequência, as audiências de custódia foram realizadas em 28/04/2025, conforme registrado no termo de audiência constante nos referidos autos, em ID. 498177760. O link da audiência: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/f91eb743-b1c3- 42dc-bddd-878ce1c215ac?vcpubtoken=9f555016-629b-4cdd-a4b0-8570a64ceb52 Posteriormente, este Juízo procedeu à reanálise da prisão preventiva, bem como ao exame do pedido de relaxamento formulado oralmente pela defesa durante a audiência, afastando-se as alegações de violação de domicílio, e decidindo pela manutenção, conforme assentado em ID. 498206079. Em conexão aos autos de referência, a defesa protocolou novo pedido de relaxamento de prisão, em autos apartados, sob o n. 8000518-49.2025.8.05.0069, onde o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, ante a legalidade das diligências. Este Juízo, então, indeferiu o pedido, por não verificar elementos suficientes que configurassem violação de domicílio/nulidade das provas obtidas Os réus apresentaram as respostas às acusações, anotadas em ID. 505527210 e ID. 505658723. A defesa do custodiado JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS requereu o desbloqueio das contas bancárias, nos termos da petição de ID. 507381364. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, conforme consta em ID. 510351396. A Juíza de Direito Substituta, Dra. Bruna Oliveira, declarou-se impedida, na forma da decisão registrada em ID. 512017701. Após a remessa dos autos ao Juiz de Direito Substituto, foi determinada a manutenção da prisão preventiva do custodiado JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS, bem como indeferido o pedido de desbloqueio de suas contas bancárias, conforme decisão registrada sob ID. 516102686. Paralelamente aos presentes autos, o custodiado CARLOS ERLANI GONÇALVES SANTOS, por intermédio de seu advogado, ajuizou pedido de relaxamento da prisão preventiva sob os autos n. 8001134-24.2025.8.05.0069, alegando excesso de prazo na designação da audiência de instrução e julgamento. O pedido, contudo, foi indeferido por este Juízo, sendo, para tanto, mantida a prisão preventiva relacionada em consonância com o parecer ministerial. Atualmente, aguardam-se os laudos periciais dos objetos apreendidos, etapa necessária para a posterior designação da audiência de instrução e julgamento.” V- No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 07/03/2025, recebida em 31/03/2025, ocasião em que a Juíza de origem também decretou as prisões preventivas do paciente e do corréu, tendo sido cumpridos os mandados de prisão em 25/04/2025, audiências de custódia realizadas em 28/04/2025; o corréu Jose Carlos Alves apresentou resposta à acusação em 16/06/2025, e o paciente em 17/06/2025, posteriormente, a Magistrada titular declarou-se impedida para julgar o feito, com a remessa dos autos ao substituto legal; Em 24/08/2025, o novo Magistrado proferiu decisão mantendo a prisão do corréu e indeferindo pedido de desbloqueio de bens. Em consulta aos autos de 1º Grau, verifica-se que, em 15/09/2025, o Ministério Público pugnou pela designação da audiência de instrução com a posterior juntada dos laudos periciais nos autos, dada a complexidade técnica para a elaboração destes, estando os autos conclusos para despacho em 17/09/2025, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VI- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII- No que concerne à arguição da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8050874-61.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Correntina/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. David Oliveira da Silva (OAB/BA 32387) e Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39557), como paciente, Carlos Erlani Gonçalves Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.